Tribunal: TRF3
Processo: 5012057-78.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
168/689)

5012057-78.2024.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012057-78.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DINIZ MAXIMIANO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DINIZ MAXIMIANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO No 2.172/97. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS. LAUDO PERICIAL. EPI. TEMA 1090/STJ. TEMA 534/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, a fim de reconhecer a especialidade do labor exercido nos intervalos de 16/09/1987 a 03/06/1988, 07/06/1988 a 06/12/1990, 23/04/1991 a 24/11/1992, 15/02/1993 a 30/07/1993, 01/09/1993 a 19/12/1993 e 02/02/1994 a 04/01/1995.

O INSS requereu sobrestamento em razão do Tema 1209/STF e alegou impossibilidade de enquadramento por periculosidade após o Decreto no 2.172/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209/STF trata de atividade de vigilante e não se aplica à hipótese de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento.

A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, mesmo após a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97, por se tratar de rol exemplificativo, conforme fixado no Tema 534/STJ.

A periculosidade independe de exposição permanente acima do limite legal, bastando a sujeição ao risco em qualquer momento da jornada. O laudo pericial judicial atestou a exposição do autor à tensão elétrica no período indicado, sendo irrelevante a ausência de prova de eficácia de EPI, nos termos do Tema 1090/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1209/STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento. 2. O rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97, independentemente da permanência da exposição, desde que comprovada por prova técnica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57, §3o, e 58; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, decisão monocrática no REsp 1.263.872, Rel. Des. Conv. Adilson Vieira Macabu, DJe 05.10.2011; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023, DJEN 19.06.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012057-78.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DINIZ MAXIMIANO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DINIZ MAXIMIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, a fim de reconhecer a especialidade do labor exercido nos intervalos de 16/09/1987 a 03/06/1988, 07/06/1988 a 06/12/1990, 23/04/1991 a 24/11/1992, 15/02/1993 a 30/07/1993, 01/09/1993 a 19/12/1993 e 02/02/1994 a 04/01/1995, com a manutenção da sentença que determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e reitera suas razões recursais no sentido da necessidade de sobrestamento do feito, consideradas as decisões sobre as atividades de risco (perigosas). No mérito, afirma equivocada a decisão que admitiu o enquadramento da atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade, para período laboral anterior e posterior a 05.03.1997 (Decreto no 2172/1997). Pugna pelo juízo de retratação.

Prequestiona a matéria para fins recursais.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto n. 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto n. 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos,eis que prevista no Decreto n. 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista).

Nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Décima Turma e E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. APRENDIZ DE ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista). O item 2.1.0 do referido decreto prevê que devem ser enquadrados como especiais as ocupações exercidas por profissionais liberais, técnicos e assemelhados.

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo. O fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto n. 83.080/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

- A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts. Precedentes. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 15/06/2023, DJEN DATA: 19/06/2023)." g.n.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07/03/2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n. 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05/10/2011).

Neste sentido já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5003277-66.2022.4.03.6104, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5009616-32.2021.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutas) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

[...]

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)" g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. [...]

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional. [...]

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03/11/2016)." g.n.

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Insurgem-se ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor desde a DER (10.06.2024), mediante a averbação do tempo de labor especial de 18.11.2002 a 12.11.2019, com conversão em tempo comum. Condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo (ID 329050769).

Em seu recurso de apelação, a parte autora pugna pelo reconhecimento do tempo de labor nocivo nos períodos de 16.09.1987 a 03.06.1988, 07.06.1988 a 06.12.1990, 23.04.1991 a 24.11.1992, 15.02.1993 a 30.07.1993, 01.09.1993 a 19.12.1993 e 02.02.1994 a 04.01.1995, pelo enquadramento da categoria profissional referente à eletricidade.

O INSS, por sua vez, requer o afastamento da atividade nociva nos períodos laborais declinados na r. sentença e a total improcedência do pedido.

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 16.09.1987 a 03.06.1988

Empregador: ELETRENGE - ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA

Função: ajudante eletricista

Provas: anotação em CTPS ID 329050749 - fl. 25

Agentes nocivos: categoria profissional

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.1.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 07.06.1988 a 06.12.1990 e 23.04.1991 a 24.11.1992

Empregador: BLINDA ELETROMECÂNICA LTDA

Função: 1/2 oficial eletricista

Provas: anotação em CTPS ID 329050749 - fls. 25/26

Agentes nocivos: categoria profissional

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.1.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 15.02.1993 a 30.07.1993

Empregador: CINCO AMIGOS - SERVIÇOS MÃO DE OBRA MONTE INDÚSTRIA S/C LTDA

Função: oficial eletricista

Provas: anotação em CTPS ID 329050749 - fl. 26

Agentes nocivos: categoria profissional

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.1.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 01.09.1993 a 19.12.1993

Empregador: CIA. ELETROQUIMICA DO BRASIL "ELQUIMBRA"

Função: eletricista

Provas: anotação em CTPS ID 329050749 - fl. 27

Agentes nocivos:

- de 01.09.1993 a 13.12.1993 (data de saída expressa na CTPS): categoria profissional

Conclusão: possível o enquadramento do período de 01.09.1993 a 13.12.1993, como atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.1.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 02.02.1994 a 04.01.1995

Empregador: TECNON PLÁSTICOS LTDA

Função: eletricista manutenção

Provas: anotação em CTPS ID 329050749 - fl. 27

Agentes nocivos: categoria profissional

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.1.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 18.11.2002 a 12.11.2019

Empregador: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A

Função: eletricista

Provas: anotação em CTPS ID 329050749 - fl. 47; PPP ID 329050749 - fls. 61/63 (emissão em 23.08.2023)

Agentes nocivos: eletricidade, com tensão acima de 250V

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo eletricidade, com tensão acima de 250V, nos termos do código 1.1.8 do Decreto 53.831/64.

Ressalte-se, ainda, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como também já consignado anteriormente.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza o enquadramento de atividade especial nos períodos de 16.09.1987 a 03.06.1988, 07.06.1988 a 06.12.1990, 23.04.1991 a 24.11.1992, 15.02.1993 a 30.07.1993, 01.09.1993 a 19.12.1993, 02.02.1994 a 04.01.1995 e 18.11.2002 a 12.11.2019, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a reforma da r. sentença.

CONCLUSÃO

Considerados os períodos de atividade especial, com conversão em comum, e os seus demais períodos de atividade laboral comum, constata-se que, até o início de vigência da EC n. 103/19, em 13.11.2019, a parte autora conta com 41 (quarenta e um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral (CRFB/88, art. 201, §7o, I - redação da EC no 20/98).

Até a DER (10.06.2024), perfaz 45 (quarenta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de tempo de contribuição, satisfazendo os requisitos à aposentadoria segundo a regra dos arts. 15 e 17 da EC no 103/19, vencido o pedágio de 50% e a pontuação necessária.

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO No 2.172/97. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS. LAUDO PERICIAL. EPI. TEMA 1090/STJ. TEMA 534/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, a fim de reconhecer a especialidade do labor exercido nos intervalos de 16/09/1987 a 03/06/1988, 07/06/1988 a 06/12/1990, 23/04/1991 a 24/11/1992, 15/02/1993 a 30/07/1993, 01/09/1993 a 19/12/1993 e 02/02/1994 a 04/01/1995.

O INSS requereu sobrestamento em razão do Tema 1209/STF e alegou impossibilidade de enquadramento por periculosidade após o Decreto no 2.172/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209/STF trata de atividade de vigilante e não se aplica à hipótese de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento.

A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, mesmo após a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97, por se tratar de rol exemplificativo, conforme fixado no Tema 534/STJ.

A periculosidade independe de exposição permanente acima do limite legal, bastando a sujeição ao risco em qualquer momento da jornada. O laudo pericial judicial atestou a exposição do autor à tensão elétrica no período indicado, sendo irrelevante a ausência de prova de eficácia de EPI, nos termos do Tema 1090/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1209/STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento. 2. O rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97, independentemente da permanência da exposição, desde que comprovada por prova técnica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57, §3o, e 58; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, decisão monocrática no REsp 1.263.872, Rel. Des. Conv. Adilson Vieira Macabu, DJe 05.10.2011; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023, DJEN 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão